Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MULTA DE 2%. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AMPARO NA LEGISLAÇÃO. PLANILHA APRESENTADA COM A INICIAL JÁ CONTEMPLA O VALOR DA MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil estabelece que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros de mora convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

2. A multa por atraso de pagamento prevista em Convenção de Condomínio é exigível quando em conformidade com o limite de até 2% (dois por cento) estabelecido no artigo 1.336, §1o, do Código Civil.

3. Os juros de mora e a correção monetária, consectários legais da condenação imposta ao Réu, relativos às parcelas vencidas, não podem incidir a partir do vencimento de cada uma delas quando já incluídos na planilha descritiva do débito ao tempo do ajuizamento da demanda, contemplando, assim, o período entre o inadimplemento e a propositura da ação, sob pena de ensejar incidência dúplice dos elementos de atualização da dívida.

4. Recurso provido.